Tribunal: TJDFT
Processo: 0722455-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722455-73.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME APELADO: THALITA NOYANNE CARDOSO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 25238478) interposta contra sentença (ID 25238473) prolatada pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação monitória ajuizada por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME em desfavor de THALITA NOTANNE CARDOSO, reconheceu a prescrição da pretensão autoral. Consignou a douta Sentenciante que as dez notas promissórias foram emitidas para pagamento entre 5.12.2014 e 5.9.2015 e a demanda proposta em 26.11.2019, portanto, não estariam prescritas pela aplicação da retroatividade indicada no art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil. Porém, salientou que a parte autora demorou mais de dez dias para providenciar a citação da parte requerida, aplicando o § 2o do mesmo dispositivo, ou seja, não reconheceu a interrupção da prescrição por impossibilidade de retroação para a data de propositura do feito. Ressaltou, ainda, que a parte que ingressa com ação na iminência do prazo prescricional deve realizar diligências extrajudiciais a fim de encontrar a ré e evitar a demora da citação e o descumprimento do dispositivo processual retro citado. A recorrente, em suas razões de apelação, sustentou que realizou a emenda da petição inicial para trazer os documentos exigidos para o aparelhamento da ação, impugnando a necessidade deles. Teceu argumentação a favor da contagem da prescrição da data de vencimento das notas promissórias e defendeu o prazo quinquenal para o ajuizamento da ação monitória. Aduz que a inicial foi protocolada em 27.11.2019 com os documentos que preenchem os requisitos processuais, não cabendo ao Juízo indeferi-la. Requer a cassação da sentença com vistas ao recebimento da petição inicial, nos termos do art. 701 do CPC. Em contrarrazões (ID 25238485), a ré postula o desprovimento do recurso e a condenação da autora à litigância de má-fé. É o relato do essencial. A insurgência recursal objetiva, exclusivamente, o recebimento da petição inicial, enquanto a sentença reconheceu a prescrição da pretensão autoral. O ordenamento jurídico processual pátrio é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão". (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pgs. 149/150). É certo que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. Portanto, as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos constantes da r. sentença prolatada, não havendo correlação entre elas, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. Nesse sentido, confira-se ementas de acórdãos deste egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apelação contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em ação de busca e apreensão em razão da ausência de interesse de agir. 1.1. Requer o apelante a cassação da sentença. Sustenta que o juízo de origem não verificou as exigências do CPC e do Decreto Lei n. 911/69, indeferindo, assim, a petição inicial. 2. Na apelação, as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2.1. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. Verifica-se evidente ausência de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, vez que os temas lá abordados são diversos do presente recurso. 2.2. O juízo a quo não extinguiu o feito sem resolução do mérito por inépcia da inicial, como afirmado pelo recorrente, mas sim por falta superveniente de interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI do CPC. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1194698, 07032877920198070005, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO QUE ALEGA QUE NÃO HOUVE ABANDONO DA CAUSA. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. A tese desenvolvida pela recorrente pauta-se na inocorrência do abandono da causa, enquanto a sentença indeferiu a petição inicial por o autor não ter cumprido à ordem judicial de emenda a exordial. 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1086471, 07131183120178070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2018, publicado no DJE: 16/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forçoso convir que as razões recursais em nada combatem a fundamentação constante da r. sentença, estando completamente dela dissociadas, a indicar a ausência de requisito de admissibilidade do apelo. No que diz respeito ao pedido da recorrida para condenar a apelante por litigância de má-fé, entendo sem razão. O fato de a recorrente interpor recurso para reformar decisum desfavorável à sua tese de defesa, sem, no entanto, ter logrado êxito em conseguir o desiderato, não é suficiente para a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC. Na conduta do autor não se pode perceber ato atentatório à dignidade da justiça, porquanto ausente demonstração de dolo, ou culpa, no fito de acarretar os comportamentos previstos no art. 80 do CPC. A meu ver, falta a demonstração da prática de uma das hipóteses elencadas pelo legislador, razão pela qual não deve ser aplicada a multa. Com essas considerações, não conheço do recurso, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.010, II, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Majoro em 2% (dois por cento) a verba advocatícia a cargo da parte autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, perfazendo o total de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador